Tribunal: TJPA
Processo: 0808532-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808532-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JAIR MARQUES GOMES FILHO

AGRAVADO: BANPARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTOR NÃO INTERDITADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A
interdição do agravante ocorreu apenas no ano de 2018 e, portanto, possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage.

2.
Não restou demonstrado nos autos a incapacidade civil do autor na época da contratação dos empréstimos bancários.

3.

A declaração de incapacidade do agravante para o desempenho do serviço policial militar por Junta de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1982, por si só, não é capaz de comprovar que o agravante não detinha condições de gerir sua vida financeira

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0808532-36.2018.8.14.0000 – PJE.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
J
AIR MARQUES GOMES FILHO
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por
Danos Morais e Materiais e pedido de Liminar em Antecipação de Tutela
(processo n.º 0853352-13.2018.8.14.0301)
proposta contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A e ESTADO DO PARÁ,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que
i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando determinar um limite único de 30% dos

vencimentos mensais para os descontos realizados a título de empréstimos.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID 111166, pág.1/6):

“(...)

O autor argumenta que, desde o ano de 1982, fora diagnosticado com esquizofrenia latente e transtorno de personalidade pela Junta Médica da Polícia Militar e que, em razão disso, tornou-se incapaz para os atos da vida civil. A curatela provisória, entretanto, somente se deu em agosto de 2018, nos autos da ação de interdição e curatela de nº 0825677-75.2018.8.14.0301, em que figura o autor como interditando (ID nº. 6340089 - Pág. 3) Disso decorre que, embora alegue que os mencionados empréstimos foram contraídos, valendo-se os requeridos da condição de incapacidade do autor, não se pode presumir, a esse tempo que, apesar das patologias diagnosticadas pela Junta Médica da Polícia Militar, não havia condições para que o autor gerisse sua vida financeira, inclusive porque sua interdição somente começou a ser processada no ano de 2018.

(...)

Por outra via de análise, no que diz respeito à abusividade dos descontos, também não há, nos autos, elementos que permitam a sua verificação. Isso porque, o autor junta extrato de conta corrente datado de janeiro de 2018, com informações referentes a movimentações financeiras de dezembro de 2017, não se prestando a caracterizar o atual panorama de descontos suportados pelo autor e a sua possível abusividade. Outrossim, também não trouxe aos autos contracheque capaz de servir de parâmetro para a aferição do percentual de descontos realizados em sua conta corrente, restando apenas a alegação de que ultrapassam o limite legal. Além disso, quanto aos extratos bancários juntados, em que constam descontos referentes à modalidade de empréstimo em conta corrente, intitulada “Banparacard”, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que tal modalidade de contrato não se subsume à mesma limitação legal para as consignações em folha de pagamento.

(...)

Assim, ainda que o regime das tutelas de urgência se funde em quadros probatórios incompletos, estes devem oferecer ao julgador, no caso concreto, elementos suficientes para a caracterização da probabilidade do direito alegado. Pelas razões acima expostas, entretanto, não vislumbro elementos que autorizem o emprego da técnica antecipatória pleiteada.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência eis que ausentes os seus requisitos. Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça.

(...)”

Insurgem as razões de agravo
(Id. nº 1111069, pág.1/19)
, que os rendimentos do autor/agravante estão sendo comprometidos com a dívida, sendo necessário garantir-lhe o mínimo necessário para sua subsistência, conforme as
cópias de seus contracheques e extratos bancários colacionados aos autos, onde aduz abusividade dos descontos e, por conseguinte, o comprometimento de seus proventos.

Informa o agravante que
é soldado reformado da Polícia Militar do Estado do Pará e que conta, atualmente, com 73 anos de idade. Ressalta que, desde o ano de 1982, foi declarado incapaz por Junta de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sustenta que a demanda ajuizada na origem se encontra instruída com elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito vindicado, tais como Certidão de Curatela, documentos relativos à Inspeção de Saúde e RG de “INTERDITO”, documentos relativos ao seu estado de saúde, Extrato Bancário, Ofício nº 161- GAB CM do e Extrato da Relação de Atas de Inspeção de Saúde.

Aduz que, apesar de os empréstimos tenham sido contraídos antes de sua interdição judicial ocorrida em agosto de 2018, é inquestionável e irreversível que já havia sido declarado incapaz pela Junta de Saúde da Polícia Militar há mais de 36 anos. Argumenta, ainda, que ingressou com a Ação de Curatela desde o ano de 2004, porém o processo teria sido arquivado por negligência de seu causídico, o que levou ao ajuizamento de nova ação somente no ano de 2018.

Quanto a apreciação acerca da limitação dos empréstimos em folha de pagamento realizada pelo juízo
a quo
, ressalta que não abarca sua situação, por ser pessoa incapaz, idosa e com sérios problemas de saúde, situação que seria mais relevante na análise do caso.

Alega risco de dano irreparável, uma vez que as sofrerá restrições, inclusive de saúde, pois, além de morar de aluguel, despende boa parte de seu salário com medicamentos.

Por fim, requer
a concessão da tutela recursal para que o BANPARÁ suspenda os descontos efetuados na conta salário do autor, bem como no mérito
o conhecimento e provimento do recurso.

O processo fora inicialmente distribuído à Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição no âmbito das Turmas de Direito Público, por considerar que a causa versa direito público.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Diante da divergência quanto à competência para a apreciação da causa, por cautela e evitando maiores prejuízos às partes, a Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência, a fim de que esclarecesse qual o órgão competente para dirimir a questão (Id.
Num. 1655341 - Pág. 1)
.

O agravante requereu a apreciação da tutela recursal em caráter de urgência (Id. nº 1543088), por essa razão os autos retornaram a esta relatora.

Em substituição excepcional e
em sede de cognição sumária a Desª
Elvina Gemaque Taveira indeferiu

a tutela pleiteada, posto que ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente (Id.
Num. 1797714 - Pág. 4)
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões conforme (Id. nº 1879784).

Por seu turno, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ apresentou contrarrazões sob o (Id nº 2882773).

Houve novamente contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (Id nº 2946066), as quais devem ser desconsideradas, em razão da preclusão consumativa, uma vez que o ente já havia contrarrazoado o presente agravo, conforme (Id. nº 1879784).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
J
AIR MARQUES GOMES FILHO
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por
Danos Morais e Materiais e pedido de Liminar em Antecipação de Tutela
(processo n.º 0853352-13.2018.8.14.0301)
proposta contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A e ESTADO DO PARÁ,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que
i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando determinar um limite único de 30% dos

vencimentos mensais para os descontos realizados a título de empréstimos.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID 111166, pág.1/6):

“(...)

O autor argumenta que, desde o ano de 1982, fora diagnosticado com esquizofrenia latente e transtorno de personalidade pela Junta Médica da Polícia Militar e que, em razão disso, tornou-se incapaz para os atos da vida civil. A curatela provisória, entretanto, somente se deu em agosto de 2018, nos autos da ação de interdição e curatela de nº 0825677-75.2018.8.14.0301, em que figura o autor como interditando (ID nº. 6340089 - Pág. 3) Disso decorre que, embora alegue que os mencionados empréstimos foram contraídos, valendo-se os requeridos da condição de incapacidade do autor, não se pode presumir, a esse tempo que, apesar das patologias diagnosticadas pela Junta Médica da Polícia Militar, não havia condições para que o autor gerisse sua vida financeira, inclusive porque sua interdição somente começou a ser processada no ano de 2018.

(...)

Por outra via de análise, no que diz respeito à abusividade dos descontos, também não há, nos autos, elementos que permitam a sua verificação. Isso porque, o autor junta extrato de conta corrente datado de janeiro de 2018, com informações referentes a movimentações financeiras de dezembro de 2017, não se prestando a caracterizar o atual panorama de descontos suportados pelo autor e a sua possível abusividade. Outrossim, também não trouxe aos autos contracheque capaz de servir de parâmetro para a aferição do percentual de descontos realizados em sua conta corrente, restando apenas a alegação de que ultrapassam o limite legal. Além disso, quanto aos extratos bancários juntados, em que constam descontos referentes à modalidade de empréstimo em conta corrente, intitulada “Banparacard”, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que tal modalidade de contrato não se subsume à mesma limitação legal para as consignações em folha de pagamento.

(...)

Assim, ainda que o regime das tutelas de urgência se funde em quadros probatórios incompletos, estes devem oferecer ao julgador, no caso concreto, elementos suficientes para a caracterização da probabilidade do direito alegado. Pelas razões acima expostas, entretanto, não vislumbro elementos que autorizem o emprego da técnica antecipatória pleiteada.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência eis que ausentes os seus requisitos. Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça.

(...)”

Insurgem as razões de agravo
(Id. nº 1111069, pág.1/19)
, que os rendimentos do autor/agravante estão sendo comprometidos com a dívida, sendo necessário garantir-lhe o mínimo necessário para sua subsistência, conforme as
cópias de seus contracheques e extratos bancários colacionados aos autos, onde aduz abusividade dos descontos e, por conseguinte, o comprometimento de seus proventos.

Informa o agravante que
é soldado reformado da Polícia Militar do Estado do Pará e que conta, atualmente, com 73 anos de idade. Ressalta que, desde o ano de 1982, foi declarado incapaz por Junta de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sustenta que a demanda ajuizada na origem se encontra instruída com elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito vindicado, tais como Certidão de Curatela, documentos relativos à Inspeção de Saúde e RG de “INTERDITO”, documentos relativos ao seu estado de saúde, Extrato Bancário, Ofício nº 161- GAB CM do e Extrato da Relação de Atas de Inspeção de Saúde.

Aduz que, apesar de os empréstimos tenham sido contraídos antes de sua interdição judicial ocorrida em agosto de 2018, é inquestionável e irreversível que já havia sido declarado incapaz pela Junta de Saúde da Polícia Militar há mais de 36 anos. Argumenta, ainda, que ingressou com a Ação de Curatela desde o ano de 2004, porém o processo teria sido arquivado por negligência de seu causídico, o que levou ao ajuizamento de nova ação somente no ano de 2018.

Quanto a apreciação acerca da limitação dos empréstimos em folha de pagamento realizada pelo juízo
a quo
, ressalta que não abarca sua situação, por ser pessoa incapaz, idosa e com sérios problemas de saúde, situação que seria mais relevante na análise do caso.

Alega risco de dano irreparável, uma vez que as sofrerá restrições, inclusive de saúde, pois, além de morar de aluguel, despende boa parte de seu salário com medicamentos.

Por fim, requer
a concessão da tutela recursal para que o BANPARÁ suspenda os descontos efetuados na conta salário do autor, bem como no mérito
o conhecimento e provimento do recurso.

O processo fora inicialmente distribuído à Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição no âmbito das Turmas de Direito Público, por considerar que a causa versa direito público.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Diante da divergência quanto à competência para a apreciação da causa, por cautela e evitando maiores prejuízos às partes, a Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência, a fim de que esclarecesse qual o órgão competente para dirimir a questão (Id.
Num. 1655341 - Pág. 1)
.

O agravante requereu a apreciação da tutela recursal em caráter de urgência (Id. nº 1543088), por essa razão os autos retornaram a esta relatora.

Em substituição excepcional e
em sede de cognição sumária a Desª
Elvina Gemaque Taveira indeferiu

a tutela pleiteada, posto que ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente (Id.
Num. 1797714 - Pág. 4)
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões conforme (Id. nº 1879784).

Por seu turno, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ apresentou contrarrazões sob o (Id nº 2882773).

Houve novamente contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (Id nº 2946066), as quais devem ser desconsideradas, em razão da preclusão consumativa, uma vez que o ente já havia contrarrazoado o presente agravo, conforme (Id. nº 1879784).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se o agravante preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado que o BANPARÁ suspenda os descontos de empréstimos contratados, com base na alegação de que o recorrente não possuía capacidade civil para a realização do negócio jurídico.

Urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Analisando as razões recursais, constato que
não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para desconstituir a decisão de primeiro grau, como passo a demonstrar.

Verifica-se, no presente caso, que não restou demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravante, pois em que pese tenha colacionado aos autos o parecer da Junta de Saúde da Polícia militar declarando a sua
incapacidade para o desempenho do serviço de
policial militar desde o ano de 1982 (Id. nº 1111062), o mencionado documento, conforme pontuado pelo juízo
a quo
, por si só, não é capaz de comprovar que o agravante não detinha condições de gerir sua vida financeira

Assim, corroboro com o entendimento da magistrada de 1º grau, uma vez

que a incapacidade do agravante declarada pela junta médica da Polícia Militar diz respeito ao exercício de suas funções no cargo, não podendo se concluir, ao menos numa análise perfunctória, que o ato abranja todos os atos da vida civil.

Ademais, como se pode observar dos autos, a interdição do agravante ocorreu apenas no ano de 2018 e, portanto, possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage. Desse modo, caberia ao agravante o ônus de comprovar a existência de vício de consentimento nas pactuações realizadas antes da interdição.

Nesse sentido, oportuno mencionar os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR ERA INCAPAZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA VER JULGADO PROCEDENTE SEUS PEDIDOS. EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU, A RESPONSABILIDADE É SUBJETIVA, DEVENDO O AUTOR CONPROVAR A TESE DE QUE O MESMO SE APROVEITOU DA CONDIÇÃO DO AUTOR PARA REALIZAR OS EMPRÉSTIMOS, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUTOR NÃO INTERDITADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE INTERDIÇÃO INTERPOSTO MESES APÓS A REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO SEGUNDO RÉU QUE NÃO SE OBSERVA NA ESPÉCIE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO JUDICIAL ANOTADO NO CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO PELAS PARTES, ANTES DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO QUE POSSUI EFEITO EX NUNC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 330 DESTE ETJ. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00134669020148190026, Relator: Des(a). JDS FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 13/12/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. - Os contratos assinados antes de 27 de agosto de 2007 não são nulos (fls. 81/94), pois à época das referidas contratações não estava comprovada a incapacidade civil do tomador de empréstimos, devendo ser julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade dos referidos atos e negócios jurídicos. - Por outro lado, no que tange os contratos firmados com a instituição financeira após a interdição do autor, estes sim devem ser abarcados pela nulidade pleiteada pelo autor/apelado. (ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA; APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.019541-7; APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ; APELADO: ODIAS LOPES DOS SANTOS; REPRESENTANTE LEGAL: ALDENORA CARDOSO DOS SANTOS; RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO DEVEDOR. CURATELA PROVISÓRIA POSTERIOR. PROVAS INSATISFATÓRIAS DE INCAPACIDADE ANTERIOR. EMPRÉSTIMO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO. TITULAR QUE DISPONIBILIZA SENHA A TERCEIRO. USO POR OUTREM NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO. - Incumbe ao promovente a comprovação dos fatos constitutivos do direito, e, ao demandado, dos eventos impeditivos, modifícativos e extintivos do direito, na forma do art. 333, CPC. -A incapacidade para os atos da vida civil somente será reconhecida, após a concessão, ao menos de curatela provisória, salvo quando comprovado que, em sendo anterior, seria suficiente para tornar a pessoa irresponsável pelos seus atos. - Não será a instituição financeira responsável por qualquer prejuízo suportado por correntista, caso terceiros venham a utilizar seu cartão após disponibilização de senha sem qualquer vício de consentimento. -Terceiro que afirma ter acesso à senha que possibilita a movimentação de conta corrente do titular, não deverá ser responsabilizado pagamento de empréstimos quando não houver provas de que solicitara, muito menos se revertido em seu favor.

(STJ - REsp: 1370747 PB 2012/0230760-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 23/04/2018)

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão deve ser reformada, no qual entendo necessária a manutenção do
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020